Tribunal: STF
Processo: RE 433878
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. LIMITAÇÃO DA COMPENSAÇÃO DE
PREJUÍZOS FISCAIS. Medida Provisória 812/94. Lei 8.981/95.
I. -
Medida Provisória publicada em 31.12.94, a tempo, pois, de incidir
sobre o resultado do exercício financeiro encerrado: não-ocorrência,
 quanto ao imposto de renda, de ofensa aos princípios da
anterioridade e da irretroatividade. Precedentes do STF.
II. - Voto
 vencido do Ministro Carlos Velloso: ofensa ao princípio da
irretroatividade, conforme exposto no julgamento dos RE 181.664/RS e
 197.790/MG, Plenário, 19.02.97.
III. - Precedentes do STF.
IV. -
Agravo não provido.